Tribunal: TJES
Processo: 5002617-30.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002617-30.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERLITE DOS SANTOS MENDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, afastando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise do princípio da causalidade no caso concreto e requer efeitos infringentes para reformar o acórdão e condenar o Estado ao pagamento das verbas sucumbenciais devidas à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao analisar o princípio da causalidade no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou a questão do princípio da causalidade, destacando que o Estado não deu causa ao ajuizamento da demanda, limitando-se a discutir questões processuais sem resistência ao mérito, o que fundamentou a exclusão das verbas sucumbenciais.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à correção de suposto erro de julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

3. Divergência entre o entendimento da parte embargante e o decidido não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição.

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ confirma que não é necessário ao julgador enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 85, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 02.07.2024.

TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ERLITE DOS SANTOS MENDES
(ID 8191627) contra o Acórdão de ID n° 7967777, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, afastando a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.

Contrarrazões no ID 11206142, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERLITE DOS SANTOS MENDES
(ID 8191627) contra o Acórdão de ID n° 7967777, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, afastando a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao acórdão embargado.

No caso analisado, esta Egrégia 3ª Câmara Cível julgou a apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ora embargado) contra sentença que havia determinado o fornecimento de tratamento em clínica especializada para o filho da autora, atribuindo ao Estado a responsabilidade principal e ao Município de Marataízes uma obrigação subsidiária. O apelante sustentou que não deveria ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, pois não houve resistência ao pedido inicial e sequer foi apresentada contestação de mérito ou negativa administrativa ao pleito.

No julgamento, a Corte destacou o princípio da causalidade, concluindo que o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação, tendo se limitado a discutir questões processuais como valor da causa e competência. Assim, o recurso foi conhecido e provido, afastando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.

Nos embargos de declaração, a parte embargante, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente o princípio da causalidade e sua aplicação no caso concreto, sob o fundamento de que o ente público não teria dado causa à ação.

A embargante defende que o Estado foi vencido na demanda e que sua omissão administrativa em disponibilizar o tratamento ensejou a propositura da ação, configurando a causalidade prevista no artigo 85 do CPC.

Em suma,
ERLITE DOS SANTOS MENDES
requer que o Tribunal supere a suposta omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e condenar o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública.

Entretanto, observa-se que o acórdão embargado efetivamente enfrentou a questão do princípio da causalidade, para fins de análise dos honorários eventualmente cabíveis, chegando a entendimento diverso daquele sustentado pela parte autora, ora embargante.

Veja-se trecho do acórdão a esse respeito:

“Pois bem, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Observo que na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

[...]

Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva.”

Nesse sentido, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo
decisum
, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ERLITE DOS SANTOS MENDES
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar